Tribunal: STF
Processo: ARE 1398640
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - MUNICÍPIO DE CARIRA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO - PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO - PAGAMENTO DE PISO SALARIAL NACIONAL – LEI FEDERAL Nº 11.738/2008 – 2016 À 2019 – RECONHECIMENTO - OBSERVÂNCIA DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 852/2017 - ALEGAÇÃO DE FALTA DE VERBA E CUMPRIMENTO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – DESCABIMENTO – PRECEDENTES DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – ARBITRAMENTO QUANDO DA LIQUIDAÇÃO (ART. 85, §4º, INCISO II, DO CPC) – ONUS SUCUMBENCIAL IMPOSTO AO MUNICÍPIO –PARTE AUTORA QUE DECAIU DE PRATE MÍNINA DO PEDIDOS E N T E N Ç A PARCIALMENTE REFORMADA - APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, LIV; e 93 da CF. 



    O recurso extraordinário não deve ser provido. 



    A decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada com a jurisprudência desta Corte, que, ao julgar a ADI 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, declarou a constitucionalidade da Lei federal nº 11.738/2008, que estabeleceu o piso nacional dos professores da educação básica. Veja-se a ementa do julgado: 



    CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 



    1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 



    2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 



    3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.



    No caso, dissentir do acórdão recorrido exigiria a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação de fatos e provas, o que não é cabível nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Nesse sentido:



    Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Piso salarial profissional nacional. Magistério público da Educação Básica. Constitucionalidade da Lei 11.738/2008. Acórdão impugnado em sintonia com a jurisprudência desta Corte. 4. Cálculo do vencimento básico. Descumprimento do piso. 5. Matéria infraconstitucional. Reexame de legislação local e do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.



    (RE n. 1.187.534-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes)



    EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPRETAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 3.673/1991. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. A suposta ofensa aos postulados constitucionais somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local apontada no apelo extremo, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Tendo a Corte Regional dirimido a lide com espeque em interpretação de legislação municipal, incide, na espécie, o óbice da Súmula 280/STF: “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Agravo conhecido e não provido.



    (ARE 713.219-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber) 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se. 



     Brasília, 04 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator